Tribunal: TJBA
Processo: 0364870-46.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364870-46.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rafael Silva Batista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário proposta em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, referente a financiamento de veículo celebrado em 48 parcelas. O autor alegou a abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e encargos de inadimplência. Requereu, entre outros pontos, a limitação dos juros à taxa média de mercado, a descaracterização da mora, a repetição do indébito e a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos. A sentença negou os pedidos sob o fundamento de ausência de abusividade. O recurso busca a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) apurar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) analisar a regularidade da cobrança de comissão de permanência; e (iv) definir se estão presentes os pressupostos para a revisão contratual com reflexos na mora, repetição do indébito e exclusão de registro em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros prevista no Decreto nº 22.626/33, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, conforme a Súmula 382/STJ.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios é admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta, a abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, CDC).

A taxa pactuada no contrato (2,38% a.m. e 32,64% a.a.) mostra-se levemente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,08% a.m. e 28,05% a.a.), não se configurando excessiva ou abusiva.

A capitalização mensal dos juros é válida, desde que expressamente pactuada, sendo permitida para contratos firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A cláusula contratual questionada prevê de forma clara a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, autorizando a capitalização dos juros.

A comissão de permanência é lícita quando não cumulada com correção monetária, juros moratórios, multa contratual e juros remuneratórios, limitada à soma desses encargos e desde que prevista contratualmente.

No caso concreto, não há cobrança de comissão de permanência nos moldes vedados pela jurisprudência, inexistindo abusividade no pacto.

Ausente a abusividade nas cláusulas contratuais, não há fundamento para a descaracterização da mora, repetição do indébito, manutenção da posse do bem financiado ou exclusão de registro em cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios levemente superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade passível de revisão judicial.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A comissão de permanência pode ser cobrada desde que não cumulada com outros encargos moratórios ou remuneratórios, e limitada à soma desses, conforme jurisprudência do STJ.

Não constatada a abusividade contratual, não há fundamentos para a descaracterização da mora, repetição do indébito, manutenção da posse do bem ou exclusão de registros restritivos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 406, 591; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 648; STJ, Súmulas 30, 294, 296, 297, 381, 382 e 472; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12.08.2009, DJe 16.11.2010;

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.